Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM SEDE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO EXAME DO ENEM COM TÉRMINO DO ENSIDO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O êxito do apenado no ENEM deve ser considerado para fins de remição da pena, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admitem a remição das horas de estudo, em razão de aprovação no ENEM, ainda que o sentenciado já tenha concluído o ensino médio ou fundamental, desde que afastado o acréscimo de 1/3 dos dias remidos, estabelecido no art. 126, § 5o, da LEP.
3. Recurso conhecido e provido.